Tribunal: STF
Processo: ARE 1575036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Alcântara contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.721,28 a título de saldo do FGTS em favor de Joana Ribeiro Nogueira Soares, contratada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sob vínculo declarado nulo por ausência de concurso público. O recorrente alegou preliminar de inépcia da inicial por ausência de extrato do FGTS, sustentou a inexistência de direito ao FGTS em razão da irregularidade do vínculo e questionou o índice de correção monetária utilizado na sentença.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extrato do FGTS configura inépcia da inicial; (ii) estabelecer se a contratação nula por ausência de concurso público gera direito ao levantamento do FGTS; (iii) determinar o índice correto para a atualização monetária e os juros da condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de extrato do FGTS não configura inépcia da inicial, pois a autora juntou aos autos documentos indispensáveis à propositura da ação, atendendo ao art. 320 do CPC. Ademais, conforme a Súmula nº 461 do TST, cabe ao empregador o ônus de comprovar a regularidade dos depósitos do FGTS.



    4. O vínculo entre as partes, nulo por ausência de concurso público, não exclui o direito ao levantamento do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 de Repercussão Geral (RE 765.320) e pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. A nulidade do contrato não afasta o direito à percepção de salários e ao depósito do FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    5. Quanto ao índice de correção, a Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação da taxa Selic, de forma única, para juros e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, inclusive precatórios já expedidos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso parcialmente provido para substituir o índice de correção monetária e juros pelo da taxa Selic, mantendo a condenação nos demais termos.



    Tese de julgamento: 



    1. A ausência de extrato do FGTS não configura inépcia da inicial quando presentes documentos suficientes à propositura da ação.



    2. Contratação nula por ausência de concurso público não afasta o direito ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.



    3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a taxa Selic para atualização monetária e juros, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX; Lei nº 8.036/1990, arts. 15, 17, 19-A; CPC, arts. 320 e 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, DJe 23.9.2016; Súmula nº 461 do TST; TJ-DF, 00047985720088070000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 31.5.2022.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a autora foi contratada sem prévio concurso público e, não sendo o caso de contrato para ocupar caso em comissão e nem contrato temporário, o vínculo entre autora e réu é nulo por descumprimento às formalidades legais de investidura. Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal (STF), sob Repercussão Geral - Tema 916 - por meio do Recurso Extraordinário n.º 765.320, entendeu que a contratação de pessoas em desacordo com a lei, ou sem prévia realização de concurso público, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários atrasados e ao levantamento dos depósitos de FGTS:



    [...]



    Portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), quando o vínculo do funcionário público for declarado nulo por não caracterizar necessidade de excepcional interesse público, ou não ter havido aprovação prévia em concurso público, estas circunstâncias não tem força para afastar o direito ao recolhimento do FGTS e ao saldo de salário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    Inclusive, quanto aos depósitos de FGTS, há previsão legal nesse sentido no art. 19-A, Lei n.º 8.036/90:



    [...]



    Pois bem, a autora demonstrou que possuía vínculo com o recorrente, ao juntar os contracheques referentes ao período de março a outubro de 2020, nos quais constam os seus dados, o cargo, o local de lotação e a indicação do vínculo como contratada (id. 41787840 – Págs. 5/14). Assim, a autora tem direito de receber o saldo do FGTS, em razão do vínculo estabelecido entre as partes no período de março a dezembro de 2020.



    Além disso, considerando as obrigações legais do empregador de realização dos depósitos (art. 15, da Lei nº 8.036/90) e de comunicação aos trabalhadores (art. 17, da Lei nº 8.036/90) e à luz do princípio da aptidão para a produção da prova, subsiste para o empregador o ônus processual de, uma vez acionado judicialmente, trazer aos autos os documentos comprobatórios da regular e integral efetivação dos depósitos fundiários na conta vinculada do trabalhador, juntando as guias respectivas ou apresentando os extratos do banco depositário, referentes ao período postulado.



    [...]



    Provada a prestação de serviço não eventual e sem prévia submissão a concurso público no ano de 2020 (id. 41787840 – Págs. 5/14), o contrato de trabalho é nulo, por violação ao art. 37, II, da CF, incidindo o entendimento da Súmula nº 363, do C.TST.



    Ausente prova dos depósitos na conta vinculada do trabalhador no FGTS (art. 15, da Lei nº 8.036/90), cujo ônus processual é do empregador (art. 464, da CLT e Súmula 461, do C. TST, art. 373, II, CPC), é devida a condenação imposta na sentença de mérito.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente